Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) CALCULADO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO NO TIPO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu quando verificado que cometeu novo crime durante o cumprimento de pena que lhe fora anteriormente imposta
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do acusado.
5. O art. 44, inciso II, do Código Penal não permite que se conceda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso ou quando lhe forem desfavoráveis circunstâncias judiciais
6. Apelação conhecida e não provida.